Tribunal: TCU
Processo: 030.308/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 22/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.308/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Raquel de Sousa Ibiapina (XXX.022.063-XX); Anna Karina Borges de Alencar (XXX.484.424-XX); Herion Alves da Silva Machado (XXX.775.993-XX); Jedeias de Amorim Junior (XXX.343.163-XX); Jefferson Torres Nunes (XXX.470.503-XX); João Victor Souza da Silva (XXX.194.463-XX); Romario Lima Farias (XXX.541.933-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.